Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-62.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido.
2. O recorrente alega que adquiriu veículo e que em menos de 30 dias apresentou falha na direção. Afirma trata-se de vício oculto. Assevera que os fatos narrados se presumem verdadeiros ante a revelia da parte recorrida. Requer a reparação pelos danos materiais com o conserto do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a existência de vícios ocultos no veículo adquirido pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. A revelia resulta na presunção relativa dos fatos alegados pela parte autora, não implicando, de forma automática, no acolhimento do pedido inicial. Ademais, o art. 345 do CPC ressalva que, ainda que ocorra à revelia, o juiz não está obrigado a julgar procedente o pedido se o que consta nos autos não for suficiente para justificar tal decisão.
6. No caso, cabia ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No entanto, o autor não juntou prova técnica demonstrando a existência de vício oculto no automóvel. Registra-se que se trata de veículo com 16 anos de uso e a simples juntada de notas fiscais não é suficiente para demonstrar a existência de vícios pré-existentes à compra do bem.
7. Dessa maneira, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de dano material.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CCPC, art. 373, I e art. 345.